Tribunal: STF
Processo: ARE 832007
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Obrigação de fazer. Aluno portador de deficiência. Contratação de cuidador. 3. Interferência do Poder Judiciário. Inexistência de violação à separação de poderes. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.